Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ART. 535, §4°, CPC. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 28 STF. VALOR EXCEDENTE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO DO VALOR. VEDADO. ART. 100, §8°, CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Entretanto, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte por meio de precatório, conforme art. 100, §8°, da Constituição Federal.
3. In casu, o trânsito em julgado deu-se em momento anterior à Lei Distrital 6618/2020, publicada em 19 de junho de 2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor, sendo necessário entender o parâmetro das RPVs se limita a 10 (dez) salários-mínimos.
3.1. Logo, incabível concluir pelo prosseguimento da execução da parte incontroversa por Requisição de Pequeno Valor, pois o valor inicial executado atraí o pagamento por meio da expedição de Precatório.
3.2. Dessa forma, o pagamento parcial configuraria fracionamento vedado, ofendendo o art. 100, §8°, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.